Tribunal: TJSP
Processo: 2166745-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento - Exame do mérito do recurso de agravo de instrumento - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2166745-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SANTANDER SECURITIES
SERVICES BRASIL DTVM S.A, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO - I.P.M.S..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2166745-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.463
2
Agravo Interno Cível no 2166745-38.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Santander Securities Services
Brasil Dtvm S.a
Agravado: Instituto de Previdência do Município de Suzano - I.p.m.s.
Comarca: São Paulo
Juíza: Daniela Dejuste de Paula
VOTO 23.463
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de efeito
suspensivo a recurso de agravo de instrumento - Exame do
mérito do recurso de agravo de instrumento - Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
SANTANDER
CACEIS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, nos autos
do Agravo de Instrumento no 2166745-38.2020.8.26.0000, em que é
agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
IPMS, contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Alegam os agravantes que ajuizaram a demanda de
origem na qualidade de cotista do LMC REC MULTISETORIAL IPCA -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, visando a
obtenção de indenização por alegados prejuízos ao referido Fundo.
Sustentam os agravantes que são diversos os óbices de
ordem processual e material que impedem o acolhimento dos pedidos
formulados pelo agravado, dentre eles a prescrição da pretensão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2166745-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.463
3
litispendência, a continência, a ilegitimidade de parte ativa e passiva e a
falta de interesse de agir.
Entendem que a decisão de origem deve ser reformada,
pois que indevidamente deixou de reconhecer a prescrição da pretensão
autoral e rechaçou a denunciação da lide formulada e ainda as preliminares
de legitimidade de parte ativa e passiva e postergou para julgamento de
mérito a análise sobre a existência de interesse de agir do agravado, como
também não apreciou as preliminares de litispendência e continência.
Requer a reforma da decisão monocrática do relator, visto
que afirma que não analisou minimamente os argumentos aduzidos no
recurso de agravo de instrumento, além de afastar a concessão do efeito
suspensivo, não obstante a presença dos requisitos básicos no caso em
análise, como a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Alegam
que
a
suspensividade
do
feito
pauta-se
primordialmente pelo fato de que, caso não seja determinada, o feito
prosseguirá e será realizada instrução probatória pericial, dispendiosa a
todos os envolvidos, a qual será integralmente inútil na hipótese de
provimento do agravo de instrumento.
Anotam que são réus em duas ações idênticas e
assumiram prejuízos específicos, caso não seja conferido o efeito
suspensivo ora pleiteado.
O recurso resta prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2166745-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.463
4
De fato, diante da análise do mérito do recurso de agravo
de instrumento, com exame de todas as matérias ventiladas pela parte
agravante no tocante ao pedido de atendimento das preliminares invocadas
na ação, resta prejudicada a suspensividade requerida.
Portanto, fica prejudicado o exame do mérito deste agravo
interno.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator